Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714123-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVZ INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, CRAAF SERVICOS DE MONITORAMENTO LIMPEZA E CONSERVACAO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEVZ INDÚSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor de CRAAF CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP E CRAAF SERVICOS DE MONITORAMENTO LIMPEZA E CONSERVACAO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA – EPP (processo n. 0700986-28.2020.8.07.0005), considerou nada a prover acerca da petição apresentada pela recorrente (ID 120761864, origem). Nas razões recursais (ID 35015581), a agravante alega que, após lhe ter sido concedido direito de preferência sobre os bens penhorados, foi, posteriormente, assegurado o mesmo direito a terceiro interessado. Segundo a recorrente, a manutenção da preferência de penhora em favor de terceiro causa danos à execução e lesa seu direito já constituído. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de ser mantido o seu direito de preferência. Preparo efetuado (ID 35015585). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Compulsando os autos, observa-se já ter sido proferida decisão acerca da preferência do crédito do terceiro interessado (ID 112524021, origem): Verifico que a penhora nos autos do feito 0715818-78/2020 em favor do terceiro interessado, Carlos Eduardo Oliveira Martins, mediante ordem emanada do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, é anterior à penhora ordenada neste feito. Nesse sentido, a ordem de penhora foi cumprida em 28/07/2020, conforme os termos de penhora acostados nos ID 96400279 e 96400280. Neste feito a ordem de penhora, deferida em 21/01/2021 (ID 81546986), foi cumprida em 17/05/2021, conforme o termo acostado no ID 91930888). Contudo, o exequente alega que o crédito buscado neste feito tem preferência sobre aquele, tendo em vista que é composto por verba honorária (honorários de sucumbência). Todavia, o presente cumprimento de sentença é composto pela verba principal, decorrente da rescisão do contrato, e da verba sucumbencial (ID 64767718). Há duas verbas em execução, neste feito, as quais têm o mesmo fundamento jurídico, não havendo preferência entre si, conforme precedentes do STJ (REsp 1815055). Porém somente a verba honorária tem natureza alimentar. A considerar a preferência da verba honorária sobre a verba em execução no Juízo da Vara de Execuções (feito no 0715818-78/2020), ensejaria a conclusão de que a verba honorária teria preferência sobre o valor principal que é objeto do presente feito, o que vai de encontro à finalidade do próprio pedido de cumprimento de sentença, porquanto a verba acessória teria precedente sobre o valor principal. Por outro lado, não se pode considerar o valor principal como preferencial ao crédito buscado no feito 0715818-78/2020, porquanto ambos têm mesma natureza, sendo ambos créditos quirografários. Por essa razão, há que se respeitar a preferência da ordem das penhoras, caso em que os bens excutidos servirão primeiramente à satisfação do crédito buscado no feito 0715818-78/2020, cabendo aos credores deste feito o valor remanescente. Para tanto, deverá ser feita a penhora no rosto dos autos no 0715818-78/2020 a fim de resguardar o direito dos credores neste feito. Expeça-se ofício. A referida decisão, inclusive, já foi objeto de recurso interposto pela parte ora agravante, o AGI n. 0702254-64.2022.8.07.0000, ao qual foi indeferido efeito suspensivo (ID 117696052, origem) e cujo julgamento pela Turma ainda está pendente. Após petição da agravante pleiteando o reconhecimento da prioridade de penhora (ID 120486759, origem), foi proferida a decisão ora impugnada, nos termos seguintes (ID 120761864, origem): Nada a prover sobre a petição de ID 120486759, tendo em vista que o direito de preferência do terceiro interessado já foi reconhecido na decisão de ID 112524021, que inclusive foi agravada pelos exequentes. Ademais a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília evidenciou que os bens penhorados nos autos do feito no 0715818-78/20 são os mesmos bens penhorados neste feito (ID 103822413). Ressalto que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos credores, conforme o ofício de ID 117696052. [...] Verifica-se que a decisão de ID 120486759 (origem) apenas repisou a questão da preferência quanto à penhora, que já foi objeto da decisão de ID 112524021 (origem) e do AGI n. 0702254-64.2022.8.07.0000 – tanto que a decisão agravada considerou resolvida a questão, não havendo nada a se prover. A pretensão da agravante submetida ao juízo de origem corresponde a um pedido de reconsideração. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa. Assim, não há como ser conhecido o presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estar coberta pela preclusão a questão ventilada, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator